Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723050-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONICEIA GONCALVES CARDOSO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] de improcedência do pedido, a autora interpusera recurso de apelação. O apelo fora admitido, e, devidamente intimado, o réu apresentara contrarrazões[2] ao recurso. No entanto, depura-se que a ilustre causídica que subscrevera as contrarrazões – Dr. Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 14 de setembro de 2021 e com expressa previsão de validade pelo interregno de 2 (dois) anos, não mais ostentando, portanto, validade na data de apresentação da resposta ao recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual da outorgante. Em sendo assim, considerando que as contrarrazões manejada não satisfazem o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao réu apelado – Banco Daycoval S.A. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ter a peça de contrarrazões desconsideradas com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 67782313 [2] ID Num. 67782317 [3] Procuração ID 67778505 [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)